Tribunal: TJBA
Processo: 8049206-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049206-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A decisão embargada manteve o indeferimento de tutela de urgência (visando a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel) e o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à análise da probabilidade do direito baseada na teoria do adimplemento substancial e suposto excesso de execução; e (ii) à apreciação dos documentos financeiros juntados para comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente as teses recursais, fundamentando que a inadimplência superior a sete anos afasta a probabilidade do direito e a aplicação da teoria do adimplemento substancial no rito da Lei nº 9.514/97. 4. Quanto à gratuidade, a decisão baseou-se em elementos concretos (imóvel de alto valor e participação societária em múltiplas empresas) que afastam a presunção de hipossuficiência, tornando despicienda a análise minuciosa de extratos bancários pontuais. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01